Tribunal: TCU
Processo: 011.360/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7375/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.360/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldair Kobichen (XXX.547.549-XX); Andre Lauro Proinelli (XXX.017.779-XX); Claudete Lamb Foresti (XXX.143.009-XX); Crysellen Costa Rosa (XXX.847.699-XX); Humberto Barcelos (XXX.359.689-XX); Joao Carlos Martelli (XXX.313.009-XX); Lisane Ferreira de Jesus (XXX.715.422-XX); Pamella Serafim (XXX.071.549-XX); Tania Lucia dos Santos (XXX.972.490-XX); Wagner Rafael Pasinatto (XXX.778.719-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.